Tribunal: TJMT
Processo: 1074085-51.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074085-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA
. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA
URBANA
.
DEMORA
NO RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. FATURAS COM CONSUMO POSTERIOR AO CORTE ALEGADO PELA CONCESSIONÁRIA. CORTE INXISTENTE EM 07/2023. INTERRUPAÇÃO EFETUADA EM 12/2023. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.

2.

Recurso inominado interposto pela reclamante objetivando a majoração do dano moral para o importe de R$ 10.000,00.

3.

A Fatura com vencimento em 06/2023 foi devidamente paga em 03/08/2023, sem suspensão no fornecimento de energia em 07/2023, ao passo que há consumo registrado, com faturas geradas e pagas até o corte efetuado em 12/2023, quando a inadimplência não mais subsistia.

4.

Interrupção no serviço de energia sem inadimplemento não constituiu o exercício regular do direito, configurando ato ilícito passível de indenização.

5.

A conduta da fornecedora de energia elétrica em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas de energia elétrica, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

6.

De acordo com o artigo 362, inciso IV, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção. Este prazo foi comprovadamente violado no presente caso.

7.

O tempo demasiado sem o fornecimento do serviço essencial, aliado as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram danos morais.

8.

O valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), que se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9.

Ambos os

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que não a suspensão da energia ocorreu por inadimplência. Nesse caminho, requer seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O recurso inominado interposto por
Lourdes Maria de Andrade Silva
, visa a majoração do dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024